Tribunal: TJPA
Processo: 0003635-14.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I, DO CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.1. A nulidade dentro do processo penal, mesmo que absoluta, deve ser reconhecida tão somente com a prova do efetivo prejuízo ao réu. No presente caso, a defesa limitou-se a alegar a nulidade, sem demonstrar de que forma a prova testemunhal arrolada a destempo era decisiva para alterar o resultado final do processo.2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0003635-14.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA
APELANTE: WELLINGTON ASSIS DE ARAÚJO
ADVOGADO: LUIS CARLOS LIMA DA CRUZ FILHO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I, DO CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.
1.

A nulidade dentro do processo penal, mesmo que absoluta, deve ser reconhecida tão somente com a prova do efetivo prejuízo ao réu. No presente caso, a defesa limitou-se a alegar a nulidade, sem demonstrar de que forma a prova testemunhal arrolada a destempo era decisiva para alterar o resultado final do processo.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Ananindeua, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
WELLINGTON ASSIS DE ARAÚJO
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 26.02.2017, por volta de 12:15h, o acusado subtraiu da vítima Maria Osanilde Matos Ataíde, o aparelho celular e mais R$-10,00, fazendo uso de arma de fogo, sendo que ele chegou a acionar a arma duas vezes sem que o disparo fosse realmente efetivado. O denunciado foi incurso no art. 157, §2º, I, do CP.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 75/80, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 86/97, onde pugna pela nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão da ausência de inquirição de testemunhas de defesa.

Constam contrarrazões às fls. 100/104.

E parecer da Procuradoria de Justiça, às fls. 110/112, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante ingressou com recurso de apelação exclusivamente para ver anulado o processo, por cerceamento de defesa, em razão da ausência de inquirição de testemunhas de defesa na instrução criminal.

Segundo o Apelante, as testemunhas de defesa compareceram ao prédio do Fórum, no dia da audiência de instrução e julgamento, porém, teriam sido impedidas de adentrar e por isso não foram ouvidas. Após alguns dias, o Réu entrou com petição arrolando as testemunhas para intimação e o magistrado indeferiu o pleito por preclusão, daí porque houve a alegação final e sentença.

Vejamos a cronologia dos termos processuais.

A Réu, às fls. 15/21, ingressou com resposta à acusação, na qual ao final
arrola como testemunhas as mesmas pessoas arroladas pela acusação
, com a finalidade de substituí-las no futuro.

A audiência do dia 05.04.2017 restou prejudicada, em razão da ausência de apresentação do Réu pela SUSIPE.

Na audiência realizada no dia 26.04.2017, compareceram as testemunhas de acusação (com exceção de uma), que até então eram as mesmas da defesa, e foram ouvidas com o interrogatório do Réu em seguida, tendo sido aberto prazo para alegações finais, sem que nada a defesa impugnasse ou requeresse ao Juízo (fls. 47).

Em 09.05.2017, a defesa ingressou com petitório alegando que as testemunhas de defesa relacionadas nesse mesmo petitório haviam comparecido espontaneamente no dia da audiência de instrução (26.04.2017), mas teriam sido impedidas de adentrar no Fórum, razão pela qual pediu que o magistrado chamasse o feito à ordem para marcar dia para sua inquirição.

Em 22.05.2017, o magistrado indeferiu o pleito por preclusão, assim como pela ausência de prova do impedimento do ingresso das testemunhas no dia da audiência.

A defesa, em 25.05.2017, ingressou com alegações finais, requerendo absolvição ou aplicação da atenuante da menoridade, sem adentrar no mérito sobre as testemunhas de defesa.

Assim, analisando os termos processuais, atesta-se que não há respaldo no pedido defensivo recursal de nulidade, pois:
primeiro
, porque a defesa não havia antes da audiência arrolado outras testemunhas de defesa, a não ser as mesmas pessoas que foram indicadas pela acusação, para gerar a obrigatoriedade de intimação;
segundo
, não há prova nos autos de que as pessoas relacionadas tardiamente no petitório de fls. 50/51 foram impedidas de entrar no Fórum, no dia da audiência de instrução e julgamento, tampouco o motivo pelo qual isso teria acontecido (o que o magistrado até estranhou, já que não é costume no Fórum impedir a entrada de testemunhas, mesmo que não arroladas);
terceiro
, em nenhum momento na audiência realizada no dia 26.04.2017, a defesa reportou-se ao Juízo sobre suas testemunhas, não fazendo qualquer intervenção para que elas fossem ouvidas;
quarto
, somente 13 dias após a audiência de instrução e julgamento a defesa ingressou com petitório relacionando o nome das testemunhas e pedindo sua inquirição, isso quando o feito já estava em fase de alegações finais.

Ora, para alegar nulidade do processo a parte deve provar o efetivo prejuízo à defesa na ausência da prova, não bastando alegar cerceamento. Para isso tem que demonstrar exaustivamente de que forma o depoimento de tais testemunhas influenciaria na decisão final tomada pelo juiz sentenciante, do que não se desincumbiu a defesa, que limitou-se a alegar cerceamento e princípios sem qualquer suporte fático concreto.

Os Tribunais Pátrios já tem como consolidado o entendimento de que nem mesmo a nulidade absoluta é declarada sem prova do efetivo prejuízo. Nesse sentido:
¿No campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal), o que não ocorreu na espécie. 4. Ademais, as supostas nulidades não foram arguidas no momento oportuno, consoante a previsão do art. 571, II, do CPP, razão pela qual eventual eiva está acobertada pelo manto da preclusão.¿
(STJ - AgRg no AREsp 1562024/PR, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/06/2020).

Em sendo assim, sem mais delongas, entendo que se a defesa não atentou, dentro dos prazos processuais, para garantir a oitiva de supostas testemunhas, requerendo extemporaneamente sua inquirição, e ainda, sem demonstrar de que forma tais depoimentos são decisivos para provar a inocência do Réu, não há como acolher o pleito anulatório, por total ausência de sustentação dos argumentos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter os termos da sentença impugnada, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 15 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Página de
5
6